Tribunal: TJSP
Processo: 1051324-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO INJUNTIVA. PROVA ESCRITA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. VALIDADE DA AVENÇA, PORQUANTO NÃO INFIRMADA A SUA ACEITAÇÃO TÁCITA, COM O PAGAMENTO DE NOVE PRESTAÇÕES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO E. STJ, NO SENTIDO DE QUE A PROVA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA PARA SER APTA A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO DA

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO INJUNTIVA. PROVA ESCRITA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. VALIDADE DA AVENÇA, PORQUANTO NÃO INFIRMADA A SUA ACEITAÇÃO TÁCITA, COM O PAGAMENTO DE NOVE PRESTAÇÕES. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO E. STJ, NO SENTIDO DE QUE A PROVA HÁBIL A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA PARA SER APTA A ENSEJAR A DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO MONITÓRIO, DEVE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO O DOCUMENTO SER ESCRITO E SUFICIENTE PARA, EFETIVAMENTE, INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO DIREITO ALEGADO, NÃO SENDO NECESSÁRIO PROVA ROBUSTA, ESTREME DE DÚVIDA, MAS SIM DOCUMENTO IDÔNEO QUE PERMITA JUÍZO DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO PELO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil em vigor inovou a ordem jurídica anterior ao ampliar as hipóteses de cabimento da pretensão injuntiva, ao adicionar regras específicas ao procedimento iniciado com os embargos monitórios e, no que interessa ao presente litígio, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. No caso casos dos autos, o embargante não negou a dívida e nem a quitação de nove parcelas do acordo, apegando-se, de maneira frívola, na ausência de sua assinatura. Demais elementos dos autos que confirmam a aceitação tácita da renegociação. Precedentes.
2. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051324-06.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
LUCAS PRESTES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME XI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576
Apelante(s): LUCAS PRESTES
Apelado(s): MRV PRIME XI INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Marcelo Eduardo de Souza
V O T O No 49121
PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO INJUNTIVA. PROVA
ESCRITA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A
COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DO DEVEDOR. VALIDADE DA AVENÇA,
PORQUANTO NÃO INFIRMADA A SUA ACEITAÇÃO
TÁCITA, COM O PAGAMENTO DE NOVE PRESTAÇÕES.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO E. STJ, NO
SENTIDO DE QUE A PROVA HÁBIL A INSTRUIR A
AÇÃO MONITÓRIA PARA SER APTA A ENSEJAR A
DETERMINAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO
MONITÓRIO, DEVE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO, DEVENDO O DOCUMENTO SER ESCRITO
E SUFICIENTE PARA, EFETIVAMENTE, INFLUIR NA
CONVICÇÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO DIREITO
ALEGADO,
NÃO
SENDO
NECESSÁRIO
PROVA
ROBUSTA,
ESTREME
DE
DÚVIDA,
MAS
SIM
DOCUMENTO IDÔNEO QUE PERMITA JUÍZO DE
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
AFIRMADO
PELO
AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil em vigor inovou a ordem
jurídica anterior ao ampliar as hipóteses de cabimento da
pretensão injuntiva, ao adicionar regras específicas ao
procedimento iniciado com os embargos monitórios e, no que
interessa ao presente litígio, a prova hábil a instruir a ação
monitória precisa demonstrar a existência da obrigação,
devendo o documento ser escrito e suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do
direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de
dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de
probabilidade do direito afirmado pelo autor. No caso casos
dos autos, o embargante não negou a dívida e nem a quitação
de nove parcelas do acordo, apegando-se, de maneira frívola,
na ausência de sua assinatura. Demais elementos dos autos que
confirmam a aceitação tácita da renegociação. Precedentes.
2. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
3
1. Trata-se de ação monitória que MRV PRIME XI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. promove em face de LUCAS PRESTES,
cujos embargos foram rejeitados de forma a constituir o título executivo judicial
pela quantia de quantia R$ 19.814,08, consignando que a quantia deve ser
corrigida e acrescida de juros de mora desde novembro de 2018 - data da
última atualização do débito - arcando, ainda, com os ônus da sucumbência,
com honorária em 10% da condenação, observando a gratuidade deferida.
Inconformado, apela o requerido/embargante. Alega que
o documento que embasa a monitória é unilateral e está sem assinatura do
apelante; invocou o artigo 700 do CPC, no sentido de que o documento a
embasar a monitória precisa ser, ao menos, bilateral.
Processado o recurso sem preparo (o apelante é
beneficiário da gratuidade judiciária) e sem contrarrazões.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que o requerido, ora
recorrente, comprou um apartamento da autora e que renegociou a dívida em
aberto, pagando somente nove parcelas do acordo, inadimplindo, todavia, as
parcelas referentes aos valores ora cobrados.
Em defesa, o embargante não nega a inadimplência e
nem as alegações tecidas na inicial. Apega-se à formalidade de ausência de
sua assinatura no termo de renegociação.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
4
da controvérsia, parte-se do magistério de Humberto Theodoro Junior1,
segundo o qual:
A legislação processual brasileira não previa a ação monitória, até
que a Lei no 9.079, de 14.07.1995, introduziu um capítulo novo no
Livro IV do Código de Processo Civil de 1973, em que se criou um
novo procedimento especial. O NCPC manteve essa sistemática
procedimental, ampliando sua área de incidência e incorporando ao
direito positivo vários entendimentos firmados pela doutrina e pela
jurisprudência ...
Consiste tal procedimento em abolir-se, praticamente, o processo de
conhecimento, indo diretamente à execução definitiva, sempre que o
devedor não ofereça embargos, ou pelo menos à execução
provisória, quando tais embargos sejam opostos conforme acontece
no direito europeu, em alguns casos específicos. Na lei brasileira não
se cuidou da hipótese de execução provisória, logo em seguida aos
embargos. ...
A cognição praticada na ação monitória é, de início, sumária ou
superficial, porque se limita a verificar se a pretensão do autor se
apoia na prova escrita de que cogita o art.1.102-A do CPC/1973 e se
a obrigação nela documentada é daquelas a que o mesmo dispositivo
legal confere a ação monitória.
O Código de Processo Civil em vigor inovou a ordem
jurídica anterior ao ampliar as hipóteses de cabimento da pretensão injuntiva,
ao adicionar regras específicas ao procedimento iniciado com os embargos
monitórios e, no que interessa ao presente litígio, ao positivar entendimento
consolidado de que sua utilização é uma faculdade a ser exercida pelo credor.
A interpretação gramatical que veda o exercício da
pretensão injuntiva aos que já dispõem de título executivo extrajudicial não
resiste ao fato de que seu uso é facultativo (art. 700, CPC). Outrossim, a
norma não exige que exista documento robusto sobre a dívida, porquanto do
contrário, não se justificaria a intenção do legislador de criar um procedimento
mais simples, justamente para atender ao credor que esteja desguarnecido de
título líquido, certo e exigível.
1 Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Vol. II. Vap. XII. §25. Item no 238

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Referido entendimento é aplicado pelo e. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
POSSIBILIDADE.
DÉBITO.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
HÁBEIS.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do
livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua
convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos
bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe
formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte
quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 3. Não há
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova oral
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos
autos. 4. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a
existência da obrigação através de documento escrito e suficiente que
permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 5. Rever o entendimento do tribunal de origem, para
aferir que os documentos juntados aos autos são suficientes para a
instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas
circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em
recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Consoante
iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela
alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. 7.
Agravo interno não provido.2
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO.
ATO
INEQUÍVOCO
PELO
DEVEDOR QUE RECONHEÇA DIREITO. PEDIDO DE PRAZO.
ANÁLISE DE DOCUMENTOS. NÃO SE RECONHECE DÍVIDA.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE.
1. A prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações
jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível
suportar uma perpétua situação de insegurança 2. Nos termos do art.
202, VI, do CC/02, é causa interruptiva do prazo prescricional
"qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor".
3. Segundo a doutrina, "é preciso que haja reconhecimento: o escrito
do devedor que não reconhecer, inequivocamente a obrigação, não
interrompe a prescrição" 4. Na hipótese dos autos, o pedido de
concessão de prazo para analisar os documentos apresentados pela
recorrida apenas poderia ser considerado como ato inequívoco que
importasse em reconhecimento de débito (direito de receber) apenas
se fosse destinado ao pagamento de valores, mas nunca para
2 (AgInt no AREsp 1188742/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
6
analisar a existência do próprio débito. 5. A prova hábil a instruir a
ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação,
devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente,
influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas
sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do
direito afirmado pelo autor. Precedentes. 6. A partir da análise do
acórdão recorrido, percebe-se que os documentos instruídos com a
ação monitória tiveram a força para exercer um relevante juízo de
probabilidade acerca do pleiteado pela recorrida e, portanto, está em
consonância com a jurisprudência do STJ. Afasta-se, assim, a
carência da ação monitória.7. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa parte, provido.3
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA.
JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA.
E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO
CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a
instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da
expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-
A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a
existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e
suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado
acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta,
estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo
de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2. O correio
eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde
que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da
idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela
via processual adequada. 3. O exame sobre a validade, ou não, da
correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso
concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos
pela parte autora. 4. Recurso especial não provido.4
Portanto, afastado o único argumento ventilado na
pretensão recursal, resta que o improvimento remete à necessidade de
elevação da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da
condenação, na forma do art. 85, §11, CPC, observado o disposto no art. 98,
§3o, CPC.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
3 (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJe 08/02/2018)
4 (REsp 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/10/2016, DJe 11/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051324-06.2018.8.26.0576 -Voto no
7
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator